Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746233-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA COMPASSO DA CRUZ LACERDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisca Compasso da Cruz Lacerda, por intermédio da Curadoria de Ausentes, contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais n° 0714189-74.2017.8.07.0001, que rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital, nos seguintes termos: “Foram realizadas diligências para tentar localizar a parte executada, as quais restaram infrutíferas, culminando com a determinação de citação por edital. Saliento que os endereços informados pelo sistema BACENJUD, o qual registra todo e qualquer endereço que ao longo do tempo foi cadastrado junto a instituições financeiras, não significa a atualidade da informação. Também há que se atentar para a informação de endereços incompletos ou inexistentes. Além disso, as circunstâncias que permeiam a relação jurídica entre as partes e as informações obtidas em resposta às pesquisas aos demais sistemas são indícios de que a citanda encontra-se em lugar ignorado ou incerto. Assim, a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida e, portanto, não apresenta qualquer irregularidade ou ilegalidade. Nesse diapasão, não há que se falar, igualmente, na ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto na Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso em comento, não se verifica nos autos comportamento desidioso da parte exequente. Pelo contrário, nada obstante as dificuldades à perfectibilização da relação processual, o exequente envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais. Rejeito, portanto, as alegações da Curadoria Especial (ID 68597027). Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Int”. Sustenta a Agravante, em síntese, que a citação via edital somente é cabível nas restritas hipóteses previstas na legislação processual (art. 256 do CPC). Explica que, apesar de todas as pesquisas determinadas pelo Juiz a quo por meio dos sistemas BacenJud, Infojud e Siel, não foram esgotados os meios de localização da Requerida. Pontua que não foram empreendidas diligências a contento em alguns dos endereços localizados pelo BacenJud. Enfatiza que, “não obstante a realização de buscas por endereços visando a citação dos executados, verifica-se o não esgotamento dos meios para sua localização, vez que o endereço encontrado no sistema BACENJUD, ID 12263026 – Página 1 a 3, não foi fruto de diligências”. Argumenta que “não houve sequer razoável tentativa de citação pessoal, vez que não restou claro nos autos a constatação de que o citando é domiciliado e residente em local incerto ou duvidoso”. Colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Pede a antecipação da tutela recursal para obstar o prosseguimento do processo, tendo em vista a citação por edital padecer de nulidade. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e declarar nula a citação por edital. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sustenta a Agravante, em síntese, que, apesar de todas as pesquisas por meio do Bacenjud, Infojud e Siel, não foram esgotados os meios de localização. Pontua que não foram feitas diligências, a contento, em alguns dos endereços localizados pelo BacenJud. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Dos autos, extrai-se que foram realizadas inúmeras diligências com objetivo de localizar a Executada, dentre as quais 1) expedição do primeiro mandado de citação – Id. 8313573 (autos principais); expedição do segundo mandado de citação (aditamento), com a enumeração de oito endereços diferentes – Id. 15913121 (autos principais); pesquisas por meio do sistema INFOSEG – Id. 12263051; pesquisa pelo Sistema de Informações Eleitorais – SIEL - Id. 12263081; e pesquisa pelo sistema BACENJUD – Id. 12263026. Em decorrência das inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a Executada, cerca de nove diligências feitas por meio de Oficial de Justiça, todas infrutíferas, foi deferida a citação por edital. Por todos os elementos constantes dos autos, não prospera a alegação de que não foram feitas tentativas de localização da Requerida em todos os endereços levantados com objetivo de encontrar a devedora, sem sucesso, de diversas maneiras, o que justifica a citação ficta, nos termos da legislação processual vigente. Ademais, a citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização da parte que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas exaustivas diligências infrutíferas. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal, conforme precedente de minha lavra, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DEPATERNIDADE C/C ALIMENTOS. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO. PROVA TESTEMUNHAL ADEQUADA. VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA ARBITRADA COM MODERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar a parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro por meio dos órgãos oficiais competentes. 2. Nos termos do art. 2o da Lei no 8.560/1992, "Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos". 3. Demonstrado nos autos, por meio de prova testemunhal e documental, que a genitora do menor manteve relacionamento amoroso com o réu na época da concepção e em razão da dificuldade de realizar o exame de DNA, deve ser declarada a paternidade. 4. Como não existe nos autos informações precisas a respeito dos rendimentos auferidos pelo réu, a obrigação alimentícia deve ser fixada de acordo com as necessidades do alimentado, atentando-se para o critério de razoabilidade. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão n.1000577, 20090610034913APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245) (g.n) Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora